Tribunal: TJSP
Processo: 1003174-73.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
Ação monitória apoiada em contrato bancário - presença de embargos monitórios, onde lançadas assertivas genéricas - não comprovados fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor embargado - caracterizado o descumprimento das obrigações - embargos monitórios desacolhidos - demanda procedente - sucumbência do réu - recurso improvido.*